Tribunal: STF
Processo: ADI 1222
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-06
Data de publicação: 2003-02-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
TRANSPOSIÇÃO SEM
 CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II, DA C.F.). RESOLUÇÃO DO PODER
LEGISLATIVO ("LEI INTERNA"): ATO NORMATIVO.
AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 6º, 8º, 10, 11 E 13 DA RESOLUÇÃO Nº
382/94, DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE ALAGOAS. LEGITIMIDADE
 ATIVA DO GOVERNADOR.
1.      A Resolução nº 382, de 14.12.1994, da
Assembléia Legislativa do Estado de Alagoas, "estrutura cargos da
Secretaria e adota providências correlatas".
2.      Atos dessa
natureza, a exemplo do que ocorre com as Resoluções expedidas pela
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, se equiparam às leis
ordinárias no sentido material, ainda que formalmente possam ser
baixados, sem a observância de semelhante processo legislativo. É o
que a doutrina chama de "leis internas".
3.      No caso, o caráter
normativo e autônomo dos dispositivos impugnados está
evidente.
4.      E o Governador tem indiscutível interesse em que não
subsistam, no âmbito do Estado, normas que repute inconstitucionais,
 inclusive pela repercussão que possam provocar no respectivo
orçamento.
5.      Rejeitam-se, pois, as preliminares suscitadas pela
Advocacia Geral da União.
6.      No mais, o Plenário, ao ensejo do
exame do pedido de medida cautelar, já tomou posição, não conhecendo
 da Ação, no ponto em que impugnava os artigos 10, 11 e 13 da
Resolução, "porque insatisfatoriamente fundamentada e documentada a
petição inicial".
7.      Sendo assim, a ação teve prosseguimento,
apenas, na parte em que impugna os artigos 6º e 8º.
        E, quanto a
estes, a inconstitucionalidade é manifesta, pois "a leitura conjunta
 desses dois artigos convence de que, com eles, se propicia a
transposição de funcionários de um Quadro Especial (temporário e
destinado à extinção)", como, aliás, está expresso no art. 3º da
Resolução, "para um Quadro Permanente" (de cargos efetivos), sem o
concurso público de que trata o inciso II do art. 37 da
Constituição.
8.      Uma vez conhecida, apenas quanto aos artigos 6º e
8º da Resolução nº 382, de 14.12.1994, da Assembléia Legislativa do
Estado de Alagoas, a Ação é julgada procedente, para se lhes
declarar a inconstitucionalidade.